Tribunal: TJBA
Processo: 8044274-24.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Classe : Habeas Corpus n.º 8044274-24.2025.8.05.0000 Órgão : Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Relator(a) : Abelardo Paulo da Matta Neto Impetrante(s) : Gilberto Azevedo da Silva (OAB:BA34750-A) Paciente : José Oliveira da Silva Impetrado : Juiz de Direito da Vara Crime da Comarca de Tanhaçu / BA DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA HABITUALIDADE DA CONDUTA. PERICULOSIDADE CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame. 1. Habeas corpus impetrado em favor de José Oliveira da Silva, preso em flagrante e posteriormente preventivamente, pela suposta prática dos crimes de lesão corporal e ameaça contra sua filha, em contexto de violência doméstica. 2. Sustenta-se desproporcionalidade da custódia, dependência alcoólica do Paciente e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. II. Questões em discussão. 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os pressupostos legais e constitucionais para a decretação e manutenção da prisão preventiva; e (ii) verificar se medidas cautelares diversas seriam suficientes para resguardar a ordem pública e a integridade da vítima. III. Razões de decidir. 4. Não obstante versada como medida excepcional, presentes os pressupostos e fundamentos para a decretação da prisão preventiva, impõe-se à Autoridade Judicial assim proceder. Inteligência dos arts. 282, § 6º, e 311 a 314 do Código de Processo Penal. 5. Estando solidamente evidenciadas, em típico juízo indiciário, a materialidade delitiva e a respectiva autoria, relativamente a delito envolvendo violência doméstica contra vítima cuja integridade se põe em risco, mostram-se presentes os pressupostos essenciais para recolhimento cautelar. 6. Havendo análise objetiva da periculosidade concreta do agente, em face de seu histórico de agressões contra a mesma vítima, bem assim considerada a premente necessidade de se preservar a integridade desta, forçoso concluir pela adequação do recolhimento cautelar à hipótese objetivamente analisada. 7. A alegação improvada de que o Paciente somente atua de modo violento sob efeito de álcool não é suficiente para afastar, de antemão, sua responsabilidade pela conduta, muito menos o risco que representa à vítima. 8. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e vínculo familiar, não afastam, de per si, a necessidade da prisão preventiva, quando presentes seus pressupostos e fundamentos. IV. Dispositivo e tese. 9. Ordem denegada. Teses de julgamento: “1. A habitualidade das agressões contra a mesma vítima e a ameaça de morte justificam a decretação e manutenção da prisão preventiva em casos de violência doméstica. 2. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração criminosa. 3. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes em hipóteses de violência doméstica reiterada.” ____________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 282, § 6º, 311 a 314. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, HC nº 0738712-12.2024.8.07.0000, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3ª Turma Criminal, j. 10.10.2024; STJ, RHC nº 182.182/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 15.10.2024; STJ, AgRg no HC nº 853.440/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (convocado), T6, j. 15.04.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8044274-24.2025.8.05.0000, em que figura como Paciente José Oliveira da Silva e como Autoridade Coatora o Juiz de Direito da Vara Crime da Comarca de Tanhaçu, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto condutor. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator